Tribunal: TJDFT
Processo: 0737320-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737320-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAYAN MACIEL ALVES IMPETRANTE: MARCO ANDRE DE SOUSA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente THAYAN MACIEL ALVES condenado pela prática do crime do art. 35 da Lei 11/343/2006 (associação para o tráfico de drogas) a pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multas a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo a custódia cautelar com a imediata recomendação na prisão que se encontra e expedindo carta de sentença/guia de recolhimento provisória. Busca o impetrante a concessão liminar da ordem para que o paciente seja autorizado a responder o processo em liberdade até que ocorra o trânsito em julgado, afirmando que há constrangimento ilegal, pautado na execução antecipada da pena, nesse momento em que não subsistem mais os motivos ensejadores da prisão preventiva. Argumenta que falta contemporaneidade na decisão e que o recurso de apelação tem efeito suspensivo. Assevera que executar-se antecipadamente a pena de Thayan nesse momento é temerário e trará danos incalculáveis a sua vida considerando sua atual circunstância e o fato de que o desfecho final poderá ser outro após o julgamento dos recursos cabíveis. Requer a concessão da ordem de ofício, determinando que o paciente possa responder em liberdade o processo em comento até o trânsito em julgado. Inicial veio acompanhada de documentos. Decido. Conforme se observa o impetrante busca a colocação imediatamente do paciente em liberdade ao argumento de que a execução provisória não se justifica, devendo o paciente responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado. A sentença condenatória, sobre o tema consignou que (ID 50995343 – p. 57): “(...) Atendendo ao que dispõe os arts. 33, § 1o, "a", § 2o, "a", § 3o, 59, todos do Código Penal, e afastada a possibilidade de fixação do regime inicial fechado ope legis, tenho que as circunstâncias acima ponderadas indicam a necessidade de maior rigor na definição do regime prisional, razão pela qual fixo que a pena privativa de liberdade imposta ao Condenado seja cumprida inicialmente a partir do REGIME FECHADO. De consequência, à luz da quantidade de pena fixada, do regime de cumprimento da reprimenda corporal definido e da vedação no caso concreto para a substituição da expiação corporal por restrição a direitos, persistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois já reconhecida a dedicação do Réu em atividades ilícitas, o que leva a concluir que voltará a incursionar em novos delitos, colocando em flagrante risco a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, razões pelas quais MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR. Assim, expeça-se imediata RECOMENDAÇÃO NA PRISÃO em que se encontra. Ademais, considerando que se encontra recolhido, expeça-se, também, carta de sentença/guia de recolhimento provisória, encaminhando-a prontamente à VEP, nos termos do art. 36 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do DF.” Como se observa, não se trata de uma decretação de prisão cautelar que ocorreu com o proferimento de sentença, mas sim de manutenção cautelar já fixada anteriormente. Nessa medida, como se bem sabe, como regra, quem responde o processo preso também recorre dele preso, a não ser que as circunstâncias fáticas possam determinar a sua soltura para que responda o feito em liberdade. Nesse sentido é o precedente: “(...) 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. 2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da gravidade concreta do crime e pela reiteração delitiva, já que responde a outra ação por tráfico de drogas em razão da qual fora beneficiado meses antes com a liberdade provisória, não há ilegalidade a ser reparada, pois sua prisão ainda se justifica para a garantia da ordem pública como forma de evitar novas práticas criminosas. 3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, como no caso, em que já expedida a carta de guia provisória da pena, encontrando-se o paciente no regime prisional semiaberto fixado na sentença. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1333442, 07096502920218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Essa é a segunda condenação do paciente, colecionando atualmente mais de 9 anos de pena a serem cumpridas, por tráfico de entorpecentes (autos de n. 0709012-90.2021.8.07.0001 e condenado a uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime fechado já transitada em julgado) em que está cumprindo a pena e por associação para o tráfico (autos em referência n. 0713024-50.2021.8.07.0001 condenado a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês em regime inicial fechado). Ademais já houve a unificação das penas perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual, inclusive, reconheceu a prática de falta grave praticado pelo paciente. Note-se (ID 50998563): “(...) Diante da nova condenação criminal {Mov. 263.1, IP 20/2021 - COORDENAÇÃO DE REPRESSÃO AS DROGAS}, SOMO as penas no regime FECHADO, tendo em vista o regime fixado na nova condenação cadastrada. Fixo o marco para obtenção de benefícios no dia 19/03/2021 (última falta grave - data do crime ora somado). Com arrimo no art. 52, caput, c.c. art. 127, ambos da LEP, reconheço a prática de falta grave consistente em prática de novo crime durante a execução da pena, e revogo 1/6 dos dias remidos até a data do crime ora somado, observando-se, quanto a eventuais períodos já atingidos por decretações de perda anteriores, o limite máximo de 1/3. Observo ser incabível o pedido defensivo voltado à suspensão da execução ora somada, tão somente em razão de ser provisória e não definitiva. Com efeito, havendo determinação de recomendação à prisão constante da sentença condenatória, torna-se necessária a unificação das reprimendas em cumprimento nos autos, a fim de consolidar a situação processual, sem prejuízo de posterior alteração em caso de modificação do título condenatório criminal. Inclua-se o sentenciado em atividades laborais e estudantis intramuros mediante disponibilidade de vagas. Atualizem o relatório da situação processual executória. Comuniquem à direção prisional. Caso o sentenciado não esteja preso pelos processos que originaram esta execução penal e a presente soma das penas importe na alteração da data de validade e/ou no regime carcerário do mandado de prisão já expedido, expeça-se contramandado e novo mandado de prisão, de acordo com a nova situação processual do apenado.” Portanto, como se nota, não é a decisão do juízo do conhecimento que isoladamente gera a necessidade de prisão do paciente, mas sim a quantidade de condenações e o cometimento de falta grave. Destaco, ainda, que a manutenção da prisão neste momento, especialmente por ser o paciente reincidente, está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal ou ausência de contemporaneidade, ainda mais quando o impetrante não trouxe qualquer dado no sentido de alteração da situação fática que justificasse a possibilidade de recorrer em liberdade. Ainda que não seja o caso de se reapreciar os termos da sentença nessa via, o que se nota é que o regime fechado foi fixado com a devida fundamentação, não se verificando, de plano, teratologia capaz de impingir constrangimento ilegal. Aliás, a própria sentença consignou a possibilidade de o paciente voltar a delinquir se em regime mais brando, o que também fundamenta a necessidade da manutenção da prisão. Calha consignar que já foi expedida Carta de Guia Provisória (ID 50998563) sendo que eventual progressão de regime deve ser analisada pelo Juízo de Execução e pela via recursal adequada, não podendo tal matéria ser analisada sede de habeas corpus, sob pena de se incorrer em potencial supressão de instância ou de utilizar o mandamus como substituto recursal, ainda mais quando o Juízo da Execução nem ao menos é a nomeada Autoridade Coatora. Assim, diante dos vigorosos elementos encontrados nesse momento, em especial o fato do ser o paciente reincidente, estar cumprindo outra pena por tráfico, ter cometido falta grave, e não existir na sentença pelo crime de associação para o tráfico uma inovação sobre a prisão, mas apenas a manutenção da prisão cautelar, não se observa qualquer motivo suficiente para concessão da ordem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações da autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de setembro de 2023 17:44:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator